Tribunal: TJDFT
Processo: 0020202-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992, VALIDADE. LICENCIAMENTO ANUAL. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DA MULTA APLICADA.
I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702, não padece de inconstitucionalidade o artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, salvo quanto ao “condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
II. Não pode ser considerado nulo Auto de Infração lavrado em conformidade com a legislação de regência.
III. A infração tipificada no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 não representa infração de trânsito e assim não se pode exigir, como condição para o licenciamento anual do veículo, o pagamento da multa respectiva, consoante a inteligência do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Apelação provida em parte.